Tribunal: STF
Processo: ARE 1452863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO.



    1. O acórdão de origem entendeu que, pela via estreita do mandado de segurança, não havia prova relativa às matrículas imobiliárias e às alterações no contrato social, não se permitindo identificar a integralização dos mesmos imóveis ao capital social, conforme art. 36, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.



    2. Nesse sentido, para dissentir do entendimento do Tribunal a quo – no tocante à imunidade do ITBI sobre a transferência de imóveis da sociedade - seria necessário o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.